Tribunal: TJMT
Processo: 1005706-32.2023.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005706-32.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVANDRO SILVA DE SOUZA - CPF: 735.785.921-53 (APELANTE), FABIANA MAKI - CPF: 023.499.871-75 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), FERNANDA VANESSA SANTOS PERES KLOSOSKI - CPF: 000.428.071-74 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON CARLOTTO - CPF: 001.423.111-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO RÉU
EVANDRO SILVA DE SOUZA
E DESPROVEU O APELO DA CORRÉ
FABIANA MAKI
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL
–
IRRESIGNAÇÕES DAS DEFESAS

–
1. PLEITO ABSOLUTÓRIO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM PROL DO RÉU
–
PROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA
– 2.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL EM BENEFÍCIO DA ACUSADA –
INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA –
QUANTUM
DE RECRUDESCIMENTO BEM ABAIXO DE UM DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA [1/8

SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E A MÁXIMA ABSTRATAMENTE PREVISTAS NO TIPO PENAL INCRIMINADOR] – SANÇÃO ESCORREITA – PROVIMENTO DO APELO DO RÉU E DESPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO DA CORRÉ.

1 –
No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas.

1.1 –
Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo apenas
suspeitas, probabilidades e presunções
do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

2
–
À luz do disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito
, peculiaridade que
agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
;

2.1. –

Dessa forma, m
antém-se a pena-base imposta à acusada na r. sentença se constatado que o julgador recrudesceu a punição valendo-se da discricionariedade que lhe é conferida e com a estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

Provimento do apelo de um dos réus e desprovimento da irresignação manejada pela codenunciada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S) FABIANA MAKI

EVANDRO SILVA DE SOUZA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente pelos réus

FABIANA MAKI
e
EVANDRO SILVA DE SOUZA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 1005706-32.2023.8.11.0042, na qual foram
condenados
pela prática do delito de
tráfico de drogas

cometido nas dependências de estabelecimento prisional
, tipificado no
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, sendo imposta à
primeira
a pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal; e ao

segundo
a reprimenda de
09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
,
em regime inicial
fechado
, e pagamento de
995 (novecentos e noventa e cinco) dias-multa
,
no valor unitário mínimo.

Nas razões recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 192948924, o i. causídico da acusada
FABIANA

almeja a
retificação da pena-base
, sob o argumento de que a sanção foi elevada de forma desproporcional e exagerada, com base apenas em uma circunstância judicial considerada desfavorável [quantidade de droga apreendida],
devendo ser aplicada a fração ideal de 1/6 (um sexto) para tal circunstância.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 192948928
, a i. Defensoria Pública
postula a
absolvição
do apelante
EVANDRO
, dada a manifesta
insuficiência probatória
apta a demonstrar a propriedade e destinação mercantil da droga.

Contrarrazoando os apelos defensivos por meio
dos documentos digitais de ID
192948929 e ID 192948934, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
dos
recursos, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou (ID 193483677) pelo conhecimento e
desprovimento
dos apelos interpostos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas defesas.

Ressai da exordial acusatória que, no dia
05/03/2023
, por volta das 09h10, na Penitenciária Central do Estado, localizada na BR070, bairro Jardim Passaredo, nesta Capital, a denunciada
FABIANA MAKI
trazia consigo
02 (duas) porções de maconha equivalentes a 760g
(setecentos e sessenta gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para ser entregue ao seu marido, o denunciado
EVANDRO SILVA DE SOUZA
, o qual concorreu para o cometimento da conduta ilícita como mentor do crime e destinatário do entorpecente
.

Segundo a peça inaugural, a increpada
Fabiana
deslocou-se até ao aludido estabelecimento criminal para visitar seu companheiro, o detento
Evandro,

e durante o procedimento de rotina aos visitantes, o aparelho scanner detectou que
ela

carregava algo no corpo, posteriormente constatado que se tratava das duas porções de maconha.

Consoante narrou o
Parquet
“
as circunstâncias do fato reveladas pelos agentes penitenciários, o lugar em que se deu o flagrante e a quantidade de droga apreendida, e a folha de antecedentes, são suficientes para a demonstração da realização do tráfico de drogas dentro da instituição penal por parte dos denunciados, que se aproveitaram do horário de visitas para juntos inserirem maconha no interior da unidade prisional, a fim de satisfazer o mercado ali existente”.
[Denúncia, ID 192948847].

Regularmente processada a ação penal, os acusados foram condenados pela prática de tráfico de drogas
cometido nas dependências de estabelecimento prisional
, diante do que exsurgem inconformados perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO RECORRENTE
EVANDRO
:

Como único estandarte recursal, a Defensoria Pública aduz não estar comprovada a autoria do delito do apelante
Evandro Silva de Souza
, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Com efeito,
a razão lhe assiste!

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (
ID 192948807
) e do Laudo Pericial no.
311.3.10.9067.2023.102601-A01
(
ID 192948825
),

sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
02 (duas) porções de maconha equivalentes a 760g
(setecentos e sessenta gramas)
, substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

Lado outro, no tocante à
autoria delitiva
,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento do apelante
EVANDRO

com o tráfico de drogas.

Na fase extrajudicial, precisamente na data de 05/03/2023, a policial penal
Fernanda Vanessa Santos Peres
narrou que
“na manhã desta presente data, deparou com a visitante Fabiana Maki, tentando adentrar no local com porções de entorpecentes introduzidos em seu corpo; Que a visitante foi flagrada pelo equipamento de scanner da unidade prisional no momento de sua entrada; Que a mesma foi conduzida para a central de ocorrências para registrar os fatos e comunicar as autoridades competentes”
. [ID 192948805].

Essa compreensão fática foi
ratificada perante a autoridade policial
pelo policial penal
Nilson Carlotto
no ID 192948808.

Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia
08/08/2023
, a policial penal
Fernanda Vanessa
sustentou que, mesmo após a leitura do boletim de ocorrência, não se recordou com exatidão dos fatos ora apurados; declarando tão somente acerca da dinâmica dos dias de recebimento de visitas na unidade prisional, local em que a pessoa identifica o reeducando que vai encontrar, para a equipe quantificar o número de visitantes para cada detento. Ato contínuo, a pessoa passa pelo aparelho de scanner e adentra a unidade penitenciária. Por fim, q
uestionada sobre a confecção de carteira de visitante, afirmou que nunca laborou no setor responsável e desconhece os trâmites necessários para confecção desse documento. [Mídias, 192948889].

Por sua vez, o policial penal
Nilson Carlotto
,
em juízo
, não rememorou dos fatos em apuração, destacando que apenas conduziu a recorrente
FABIANA
à delegacia juntamente com sua colega de farda
Fernanda
. Disse, ainda, que atuava na escolta e foi lhe repassado para levar a suspeita, a qual estava tentando adentrar com entorpecente na penitenciária. [Mídia, ID 192948890].

No dia 05/03/2023, a acusada
FABIANA MAKI
,
perante a autoridade policial, assim narrou sobre os fatos,
in verbis:

“respondeu que chegou recentemente na cidade de Cuiabá-MT; QUE sua colega, vulgo FERNANDA, foi a Penitenciária Central do Estado visitar o marido dela; QUE na data de 04/03/2023, um homem, o qual não sabe mencionar nenhuma informação sobre ele, ligou para a interroganda e combinou de encontrar com ela na via pública; QUE este homem lhe entregou dois invólucros de substância entorpecente e pediu para que a interroganda entregasse para a pessoa de EVANDRO, na Penitenciária Central; QUE este EVANDRO é seu namorado e está preso por tráfico de drogas; QUE na data de hoje, por volta das 07h00min a interroganda foi até a penitenciária central com os entorpecentes introduzidos em seu corpo; QUE estava com uma porção introduzida em sua vagina e outra na parte externa de sua bunda; QUE afirma que este homem pagaria um valor em dinheiro para a interroganda, porém, não sabe informar quanto receberia; QUE afirma que esta foi a primeira vez que tentou levar droga para EVANDRO; QUE indagada se é usuária de entorpecentes, respondeu que não; QUE indagada se trafica ou já traficou entorpecentes, respondeu que esta foi a primeira vez; QUE indagada se chegou a pagar algum valor por estes entorpecentes, respondeu que não; QUE nesta delegacia, a interroganda toma conhecimento do mandando de prisão pendente de cumprimento em desfavor dela, expedido pela Quinta Vara Criminal de Rondonópolis-MT”
– ID 192948811.

Em juízo
, na data de 08/08/2023,
FABIANA
aduziu que naquela data iria visitar o detento
Evandro
, ressaltando que já tinha o encontrado três vezes na unidade prisional e que foi casada com ele. Asseriu que o
EVANDRO
não tinha conhecimento da droga que estava levando para o interior da cadeia. Afirmou que chegou nesta capital há pouco tempo e, por intermédio de uma colega, que lhe pediu para levar esse entorpecente, aceitou a proposta, porque estava passando por dificuldades financeiras. Novamente, reafirmou que
EVANDRO
não tinha ciência de que estava levando aquele material ilícito, acrescentando que desconhecia o destinatário da substância proscrita, agregando que
“só mandaram pegar a droga e levar”
(sic). [Mídia, ID 192948888]

Já o apelante
EVANDRO SILVA DE SOUZA
, perante a autoridade policial [ID 192948834], no dia 15/03/2023,
negou a autoria delitiva
, narrando que
“conheceu FABI através de rede social; QUE combinou para FABI lhe visitar no presídio; QUE FABI já visitou o interrogado 02 (duas) outras vezes e nunca levou nenhuma encomenda para ele; QUE o interrogado nega que tenha pedido para FABI levar algum tipo de entorpecentes; QUE ficou sabendo que FABI foi presa no dia da visita; QUE entrou em contato com um advogado para acompanhar FABI; QUE FABI morava em Rondonópolis; QUE o interrogado trouxe FABI para Cuiabá e alugou uma quitinete para ela ficar; QUE FABI está em Cuiabá desde Janeiro/2023; QUE por esse motivo o interrogado pediu para um advogado acompanhar ela; QUE o advogado informou que FABI que iria permanecer presa porque tinha outro problema na cidade de Rondonópolis; QUE o interrogado informa que nunca pediu para FABI levar drogas para o presídio; QUE não sabe porque FABI falou que estava entrando com drogas para o interrogado; QUE não sabe para quem FABI estava levando droga; QUE ficou sabendo que uma pessoa entregou uma encomenda para FABI entrar no presídio; QUE afirma que essa encomenda não era para o interrogado; QUE perguntado se fez alguma declaração de convivência para FABI entrar no Presídio, respondeu que não; QUE qualquer um pode fazer a carteirinha para entrada no presídio;”
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [Mídia, ID 192948887],
EVANDRO
alegou que não pediu que a corré ingressasse com drogas no estabelecimento prisional. Esclareceu que na época dos fatos não namorava
FABIANA
, sustentando que a conheceu no interior da penitenciária, quando ela visitava um rapaz, primo dele, a conheceu nessa circunstância. Disse que em outra oportunidade “
ficou
” com a coacusada e, na terceira vez, soube que ficou presa nessa ocorrência. Pontuou que desconhece como foi feita carteira de visitante em seu nome, pois não assinou nada relacionada à visita de
FABIANA
, muito menos foi casado com ela.

Continuou suas declarações esclarecendo que jamais autorizou a entrada da corré, na condição de sua visitante, visto que apenas sua genitora lhe visitava naquela instituição. Mais uma vez, destacou que
FABIANA
lhe visitou duas vezes e a conhecia há pouco tempo, somente tinha conhecimento que ela morava anteriormente em Rondonópolis-MT. Ao final, ressaltou que não solicitou nada para a corré, sequer possuía meios de comunicação no interior da penitenciária.

Ao que se extrai das provas disponíveis nos autos,
in casu
, restou incontroversa a apreensão das duas porções de maconha com a coacusada
Fabiana
– a qual, em sede policial, aduziu que namorava o ora recorrente e, em juízo, afirmou que era casada com ele, embora em ambas as fases da persecução criminal tenha dito que visitou o recuperando apenas em três oportunidades e havia se mudado recentemente para Cuiabá-MT. Ainda, têm-se os relatos extrajudiciais de dois policiais penais que narraram que foi detectado pelo
Scanner
o material ilícito no corpo da codenunciada
Fabiana
; e suas narrativas judiciais informando sobre o procedimento de visita, sem tecer especificamente sobre o caso concreto; além do interrogatório do apelante
EVANDRO
que negou a autoria delitiva perante a autoridade policial e em juízo.

É plausível a versão reconhecida pelo magistrado de primeira instância no sentido de que o ora recorrente seria o destinatário da droga, sobretudo porque a sentenciada mantinha com ele um relacionamento amoroso na época do fato, e o próprio acusado disse que encontrou com
Fabiana
em duas ocasiões.

Todavia, registro que, a corré apresentou versões contraditórias na fases processuais, aduzindo extrajudicialmente que terceira pessoa a havia acionado para levar a droga para seu companheiro
EVANDRO
; em juízo, sustentou que apenas foi contratada para adentrar com os entorpecentes (duas porções de maconha equivalentes 760g), que segundo ela, desconhecia o destinatário do material ilícito, afirmando que
EVANDRO
sequer possuía relação com a droga.

Nesse contexto, com a devida vênia, tenho como incerto o envolvimento do recorrente na prática delitiva;
primeiro
, porque sequer foi acostado aos autos relatório de entrada de visitantes do interno
Evandro Silva de Souza,
pois, embora encaminhados diversos e-mails para a Penitenciária Central do Estado, consoante certidão disponível no ID 192948839, lavrada pela escrivã de polícia,
Lyra Kamyla Taques
, não foram obtidas quaisquer respostas dessas solicitações;
segundo
, é sabido da realidade dos estabelecimentos prisionais e de como funcionam as visitas aos detentos; sendo certo que o visitador pode ter acesso/contato com outras pessoas [visitantes ou reeducandos] quando adentram na penitenciária;
terceiro
: não restou suficientemente demonstrada a relação afetiva da corré com o apelante, tendo em vista as divergências das declarações de ambos e a ausência de provas judicializadas a confirmar, de fato, o vínculo entre eles. Dessa forma, inviável, por óbvio, a manutenção da sua condenação por mera presunção, e, diante da dúvida, tem repercussão o princípio “
in dubio pro reo
”.

Com efeito, toda e qualquer condenação criminal deve ser embasada em provas produzidas em contraditório judicial, com a observância da ampla defesa, e que sejam concretas e suficientemente seguras a respeito da ocorrência dos fatos e da autoria. Para que sustente um decreto condenatório a prova deve ser clara, positiva e indiscutível em apontar a autoria do crime, uma vez que a probabilidade não se traduz em certeza. Nesse sentido determina o art. 155 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

No caso concreto, o que há são apenas suspeitas, probabilidades e presunções de que
EVANDRO
teria praticado o delito do art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006. Ainda assim, tais elementos não foram confirmados pela prova coligida aos autos.

Nessa linha de ideias,
por mais que seja cediço que o crime de tráfico de drogas, tratando-se de uma atividade clandestina, prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n.o 11.343/06, não se pode simplesmente presumir que o entorpecente destinava-se à mercancia ilícita.

Não desconheço a probabilidade de o apelante efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese a evidente anemia probatória dos autos, que
reúnem meros indícios de que o apelante seria o destinatário do entorpecente, para fins de comercialização
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Outrossim
, considerando que o processo penal é o instrumento para dedução da pretensão punitiva estatal e que essa, por sua vez, repercute de forma intensa e gravosa na liberdade individual, bem jurídico fundamental, impõe-se a observância de garantias processuais para o atingimento desse desiderato. Dentre elas, sobreleva-se o ônus probatório da acusação, materializado no brocardo “
in dubio pro reo
”, e que significa a necessidade de efetiva comprovação do fato narrado na exordial a fim de justificar a condenação.

Logo, não tendo a acusação se desincumbido de demonstrar que o apelante, neste fato concretamente imputado, tenha efetivamente cometido o crime de tráfico de drogas, inviabilizada a ratificação do édito condenatório pelo delito do art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e, de rigor,
é imperativo reconhecer que em relação ao recorrente
EVANDRO SILVA DE SOUZA
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo da instrução criminal, por outro lado,
dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão
.

Nesse sentido, colaciono precedente desta eg. Corte de Justiça:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E INGRESSO DE APARELHOS TELEFÔNICOS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE – DROGA DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL –
RECURSO DA SEGUNDA APELANTE – PROVAS INSUFICIENTES DA AUTORIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PENAIS – DECLARAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 50G (CINQUENTA GRAMAS) DE COCAÍNA – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL – DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO NO INTERIOR DO PRESÍDIO – ALEGAÇÃO ILÓGICA – ÔNUS PROBATÓRIO – JULGADOS DO TJMT – CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE MANTIDA –
ENVOLVIMENTO DA SEGUNDA APELANTE – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – ARESTO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DA SEGUNDA APELANTE –
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO..

[...]
Impõe-se absolver a segunda apelante, por inexistência de provas de que concorreu para as infrações penais, se a “conjuntura fático-probatória se encontra fragilizada, porquanto ausentes elementos de provas, sobretudo produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para corroborar a declaração exclusiva da testemunha agente penal, gerando dúvida razoável sobre seu envolvimento no cometimento dos crimes [...]” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça).
“[...]
não tendo sido a autoria comprovada de maneira indene de dúvidas, verifica-se a ausência de prova inequívoca da autoria do delito, e, consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe, devendo ser prestigiado o brocardo jurídico in dubio pro reo, pois, diante de dúvidas razoáveis, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.”

(TJMT, AP N.U 1001443-28.2020.8.11.0020) (N.U 1002172-51.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023) – Destaquei.

Assim, considerando a ausência de provas judicializadas acerca da autoria delitiva, é de rigor a
absolvição
de
EVANDRO SILVA DE SOUZA
do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no. 11.343/06
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II –
DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE EM PROL DA ACUSADA
FABIANA
:

E o que se depreende das razões recursais apresentadas pela defesa da recorrente
FABIANA MAKI
, a pretensão recursal em apreço busca a
retificação da pena-base
, sob o argumento de que a
sanção foi elevada de forma desproporcional e exagerada
, devendo ser aplicada a fração ideal de 1/6 (um sexto) para a única circunstância judicial negativada – quantidade de drogas (
760g de maconha
).

Com efeito,
correta a negativação da
quantidade

do entorpecente apreendido com a recorrente
, pois, em atenção à exegese do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, tais circunstâncias devem, inclusive, preponderar sobre os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, mormente quando, como no caso em análise, procedeu-se à apreensão de
02 (duas) porções pesando 760g (setecentos e sessenta gramas) de maconha,
as quais estavam introduzidas no corpo da acusada
,
conforme Auto de Apreensão (ID 192948807) e Laudo Pericial no. 311.3.10.9067.2023.102601-A01 (ID 192948825),
o que demonstra o dolo intenso da apelante
FABIANA MAKI
, remanescendo legítima a invocação que guarda pertinência com a dicção do
artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006
.

Isso porque,

a teor de reiterados julgados deste eg. Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, a
subida quantidade de droga apreendida
acentua a reprovabilidade da conduta do agente (
ex vi
do STJ, AgRg no HC n. 832.132/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Dessa forma, denota-se que os termos da dosimetria penal realizada em primeiro grau de jurisdição prestigiam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim um dos parâmetros de aumento convalidados pelo ordenamento jurídico.

Como é cediço, a legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios constitucionais. Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii
)

a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

Ilustrativamente:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.o 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No caso concreto,
não se vislumbra desproporcionalidade
no valor imposto na r. sentença,
razão pela qual
não há ilegalidades
a serem sanadas pelo juízo
ad quem
.

III –
CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela acusada
FABIANA MAKI
e, lado outro, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EVANDRO SILVA DE SOUZA
nos autos da ação penal n.o 1005706-32.2023.8.11.0042 (PJe), oriunda do d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, p
ara
absolvê-lo do crime de
tráfico de drogas

cometido nas dependências de estabelecimento prisional
[
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006
], nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024